Tribunal: TJDFT
Processo: 0029786-19.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029786-19.2011.8.07.0007 AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 147 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: LUIZ ALBERTO SOARES ABADIA DECISÃO Trata-se de agravo interposto pela PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 147 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral no RE 695.911/SP (Tema 492). Afirma que os autos devem permanecer sobrestados até o trânsito em julgado da decisão submetida ao rito especial de julgamento pela Suprema Corte. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível o apelo. O entendimento da Corte Constitucional é firme no seguinte sentido: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1317496 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe-100, PUBLIC 26-5-2021). Ademais, o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Nessa linha, o STF leciona que “O princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Incidência da Súmula 281 do STF.” (RE 1300404 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-105, PUBLIC 2-6-2021). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 25855575. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018